Tribunal: TJSP
Processo: 1082380-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
do o preparo (CPC, 1.007, § 2o) - APELAÇÃO DA CORRÉ SERASA - Ilegitimidade passiva reconhecida - Corré que atua, apenas, como intermediadora e gestora da plataforma "Serasa Limpa Nome", não tendo responsabilidade pela análise dos aspectos inerentes à dívida - Extinção do processo decretada - APELAÇÃO DA AUTORA – Inclusão de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" da autora – Sentença reformada em parte – RECURSO DA CORRÉ ATLÂNTICO NÃO CONHECIDO, PROVIDO O DA CORRÉ SERASA E DESPROVIDO O DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1082380-25.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

11/04/2023

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência - Deserção do recurso da corré ATLÂNTICO decretada, porque não complementado o preparo (CPC, 1.007, § 2o) - APELAÇÃO DA CORRÉ SERASA - Ilegitimidade passiva reconhecida - Corré que atua, apenas, como intermediadora e gestora da plataforma "Serasa Limpa Nome", não tendo responsabilidade pela análise dos aspectos inerentes à dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência - Deserção do recurso da corré ATLÂNTICO decretada, porque não complementado o preparo (CPC, 1.007, § 2o) - APELAÇÃO DA CORRÉ SERASA - Ilegitimidade passiva reconhecida - Corré que atua, apenas, como intermediadora e gestora da plataforma "Serasa Limpa Nome", não tendo responsabilidade pela análise dos aspectos inerentes à dívida - Extinção do processo decretada - APELAÇÃO DA AUTORA – Inclusão de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" da autora – Sentença reformada em parte – RECURSO DA CORRÉ ATLÂNTICO NÃO CONHECIDO, PROVIDO O DA CORRÉ SERASA E DESPROVIDO O DA AUTORA.